Tribunal: STF
Processo: RE 1101146
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. CORTE DE ÁRVORES ÀS MARGENS DE RODOVIA FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC.